Tribunal: TCU
Processo: 011.020/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre suposta apresentação de notas fiscais inidôneas para comprovação de qualificação técnica em pregão eletrônico que teve por objeto a aquisição de materiais e equipamentos agrícolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela então Secex/PE, com objetivo de verificar indícios de irregularidades ocorridas na condução do Pregão Eletrônico 61/2016 (Processo Licitatório 084.2016.VIII.PE.061.SARA), realizado pela Secretaria de Administração do Governo do Estado de Pernambuco - SAD/PE, sob égide do Convênio MDS/SESAN/SARA 012/2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, conhecer desta Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar às empresas Agrotec Tecnologia em Agronegócio Ltda. e Rurallog Logística e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., com base no art. 46 da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 271 do RI/TCU, a sanção de inidoneidade da licitante para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de 2 (dois) anos; 9.3. dar ciência desta Deliberação às empresas Agrotec Tecnologia em Agronegócio Ltda. e Rurallog Logística e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.; e 9.4. arquivar os presentes autos.